Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-97.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021674-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (IMPETRANTE), ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 061.755.611-39 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 061.754.991-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 045.316.611-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 062.786.651-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL; VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021674-97.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA
PACIENTE: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Grande quantidade de entorpecentes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, acusado de tráfico de drogas, sob o argumento de que a medida cautelar seria excessiva e poderiam ser aplicadas medidas alternativas à prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (14 kg de maconha), somada às circunstâncias do crime, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (14 kg de maconha), acondicionadas em ambiente doméstico, inclusive na presença de uma criança, caracteriza a gravidade concreta da conduta e justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

4. A fundamentação da decisão de primeiro grau, baseada na apreensão relevante de entorpecentes e na necessidade de resguardar a ordem pública, é idônea, sendo compatível com os precedentes dos Tribunais Superiores, que autorizam a prisão cautelar em casos de tráfico envolvendo grandes quantidades de drogas.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando os requisitos legais para a prisão preventiva estão presentes e demonstrada a gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva, diante da gravidade concreta evidenciada pela apreensão de 14 kg de maconha em ambiente doméstico com a presença de criança, é necessária para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173766/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/03/2023.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021674-97.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA
PACIENTE: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Erick Henrique dos Santos Ribeiro,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1018941-16.2024.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/08/2024, pela prática, em tese, das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006
”; 2) “
o juízo a quo utilizou argumentos abstratos e genéricos para decretar a prisão preventiva [e] não demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública
”; 3) “
não se mostra acertado utilizar a quantidade de substância apreendida para, automaticamente, concluir pelo risco à sociedade ou à garantia da ordem pública, ignorando todos os demais elementos que são favoráveis ao paciente
”; 4) “
não

há elementos concretos que apontem a existência de probabilidade de reiteração delitiva ou, então, da periculosidade do paciente
”; 5) “
possui residência fixa, emprego lícito e estável e é arrimo de família
”; 6) a imposição de cautelares alternativas mostram-se mais adequada no caso concreto (Id. 231506158 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 231537657 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 235303179 - pág. 2-8)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 235364685 - pág. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021674-97.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência a respeito “
do
tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Rua Rio Verde, nº 1111, no jardim Maria Vindilina”,
de modo que passou a monitorar o local.

Assim, no dia 5 de agosto de 2014, “
foi observada uma motocicleta Honda, de cor preta, que entrou e saiu rapidamente do local e em seguida, foi avistada outra motocicleta, com várias características alteradas, parando em frente à residência em questão; Que a equipe do raio foi acionada para realizar a abordagem na motocicleta, entretanto, foi visto o condutor, senhor JOÃO VICTOR, adentrando no quintal da residência, logo depois, ele saiu da residência segurando uma sacola que aparentava conter um pedaço de um tablete de substância análoga à maconha, que foi colocado embaixo do banco da motocicleta; Que, devido à situação de flagrância, a equipe de inteligência abordou o suspeito JOÃO VICTOR DE SOUSA RODRIGUES na calçada e constatou que, sob o banco da motocicleta de placa NJM7333, havia um tablete de substância análoga à maconha e uma balança de precisão
”.

Na sequência, a equipe ingressou na residência vigiada e “
no quintal [...] foram encontrados uma mesa com uma balança de precisão, três pedaços de tabletes de substância análoga à maconha e uma faca utilizada para cortar o entorpecente; Que na sala da residência estavam presentes três homens: SENHORES CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO, FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA E ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO
”.

Consta ainda que “
no quarto do suspeito CARLOS EDUARDO, estava seu filho Ruan, de 4 anos, assistindo televisão e na geladeira desse quarto, foram encontrados dezenove tabletes de substância análoga à maconha, um invólucro grande contendo substância análoga à skank (supermaconha) e uma balança de precisão
” (Id. 231506159 - pág. 16-17 – Depoimento do PM Claudemir Felix da Silva).

De acordo com o laudo pericial n. 541.3.10.8985.2024.193831-A01, o material apreendido totalizou 14kg (quatorze quilogramas) e apresentou resultado positivo para
tetrahydrocannabinol
(maconha)
(Id.
231506159 - pág. 69-72
).

No interrogatório extrajudicial, o paciente aduziu que “
nada ter a ver com a situação, alegando que está cumprindo aviso prévio no serviço, pois está indo morar na cidade Alta Floresta com sua esposa, que esta gravida; que nega qualquer envolvimento com o crime ora investigado, alegando que como sua esposa já teria ido morar na cidade de Alta Floresta pediu estadia para seu irmão [Carlos Eduardo] por alguns dias
”
(Id.
231506159 - pág. 28-30).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

[...]

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão dos custodiados é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos,
sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva
.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera
instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade,
de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Dessa forma, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida
.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que
a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira
, tendo em conta que, em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo traficante
.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

[...]

Ora, a imensa quantidade de entorpecente apreendido (36 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À MACONHA) constitui indício veemente da periculosidade dos agentes e de sua ação no meio social, demonstrando, dessa forma, a necessidade de restringir sua liberdade, a bem da ordem pública
.

Como cediço, a grande monta de entorpecentes pode atingir um maior número de usuários, além de proporcionar o abastecimento e distribuição às associações criminosas direcionadas para o mercado ilícito de drogas, sendo argumento idôneo, portanto, a empregar maior reprovabilidade à conduta do agente.

Com efeito, “(...) esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a veracidade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).

Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome dos autuados
, JOAO VICTOR DE SOUSA RODRIGUES e
ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO,
cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes e/ou condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, tampouco sua revogação, quando presente o periculum libertatis
, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do e. TJMT:

[...]

No que diz respeito ao flagranteado FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA, verifica-se que possui registro criminal desfavorável, em razão de responder a Ação Penal nº 0007422-42.2016.8.11.0015, tramitada nesta Comarca de Sinop/MT, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso III, todos do Código Penal.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social
.

Por fim, evidentemente, não vislumbro a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude de a constrição encontrar-se justificada e mostrar-se imperiosa, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública, além de serem totalmente desproporcionais à conduta, em tese, praticada pelo flagranteado.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i)

Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii)

Necessidade de garantia da ordem pública; e,

(iii)

Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.

Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; DJSC 15/02/2017; Pag. 287).

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA, JOAO VICTOR DE SOUSA RODRIGUES, ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO e CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO já qualificados nos autos.

[...] (Id.
231506159 - pág. 110-125
) ) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que os crimes imputados ao paciente são graves.

Não se apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a segregação preventiva.

Diante da documentação que instrui os autos, não se extrai da conduta atribuída a ele o diferencial que recomenda o recolhimento cautelar.

A quantidade de drogas apreendida –
14kg de maconha –
apesar de considerável, por si só, não é suficiente
para justificá-lo, especialmente em razão dos predicados pessoais apresentados pelo paciente.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.
Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

[...] Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministério Público estadual em seu agravo regimental, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. In casu, além de o decreto de prisão não ter indicado elementos concretos que evidenciassem a necessidade da medida excepcional, trata-se de réu primário e
a quantidade de maconha apreendida, embora não possa ser considerada irrelevante (5,640 kg), não é indicativa, por si só, da periculosidade do réu, a ponto de justificar o encarceramento provisório
, sendo adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.516/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

A credibilidade da justiça e a ‘instabilidade’ que a liberdade do paciente poderia despertar na sociedade tampouco conferem legalidade à medida extrema.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

“Prisão preventiva. Decreto fundado na necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do crime. Exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado em suposta exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça, para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do fato
. (HC 93315, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 27-05-2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-04 PP-00660 RTJ VOL-00207-02 PP-00708).

"[...] ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a
credibilidade
do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa' [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 788.057/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

O risco de reiteração delitiva mencionado pela autoridade coatora
não
ampara-se em elementos idôneos, como se exige para restringir a liberdade do indivíduo.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente primário, que não ostenta outros registros desabonadores e comprovou ter endereço certo e ocupação lícita (Id.

231506159 - Pág. 94
-
95).

Nesse sentido:

[...] O Juiz de primeiro grau justificou o periculum libertatis, em face da quantidade de maconha transportada. Conquanto devidamente motivada a necessidade de garantir a ordem pública, sopesadas a gravidade do crime, suas circunstâncias (busca veicular durante operação da polícia militar, natureza do entorpecente e falta de indicação de dados mais graves da conduta, capazes de demonstrar a habitualidade delitiva ou a participação em organização criminosa) e as condições pessoais favoráveis do suspeito (primariedade e bons antecedentes) , mostra-se proporcional e suficiente ao caso concreto a incidência do art. 319 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 182.170/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

[...] “[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]” (STF, HC 140379/SP). Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida em posse do paciente, os predicados do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020). Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(TJ/MT, N.U 1005062-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Erick Henrique dos Santos Ribeiro,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outros motivos.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

HABEAS CORPUS N. 1021674-97.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

V O T O
(EXMO. SR. Dr. Francisco Alexandre Ferreira M. Neto (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso-me divergir do entendimento consignado em seu voto, por entender que a expressiva quantidade de drogas, somada às circunstâncias que denotam o crime de tráfico de drogas, são fatores suficientes para caracterizar, no presente caso, a gravidade concreta da conduta.

Embora não discorde, que, a prisão preventiva, como espécie da medida cautelar, deve estar abarcada na necessidade e na adequação, nos moldes do art. 282 do CPP.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, ante a gravidade da conduta, valorada a partir da apreensão que totalizou em
14kg (quatorze quilogramas) de MACONHA
, a qual estava armazenada no imóvel de seu irmão, onde também estava hospedado.

Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a forma acondicionada, [na geladeira dentro do quarto com a presença de uma criança], revelam, que são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública.

O fundamento evocado é idôneo e não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Hipótese em que se constata fundamentação idônea para o decreto prisional, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (14kg de maconha), não havendo falar-se em ilegalidade da custódia cautelar. 2. Havendo indicação de fundamentação concreta para justificar a prisão processual, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 173766 MG 2022/0370819-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Concluo, assim, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade da conduta.

Assim, diante da demonstração da necessidade extrema pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS N. 1021674-97.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

V O T O
(EXMO. SR. Dr. Francisco Alexandre Ferreira M. Neto (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso-me divergir do entendimento consignado em seu voto, por entender que a expressiva quantidade de drogas, somada às circunstâncias que denotam o crime de tráfico de drogas, são fatores suficientes para caracterizar, no presente caso, a gravidade concreta da conduta.

Embora não discorde, que, a prisão preventiva, como espécie da medida cautelar, deve estar abarcada na necessidade e na adequação, nos moldes do art. 282 do CPP.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, ante a gravidade da conduta, valorada a partir da apreensão que totalizou em
14kg (quatorze quilogramas) de MACONHA
, a qual estava armazenada no imóvel de seu irmão, onde também estava hospedado.

Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a forma acondicionada, [na geladeira dentro do quarto com a presença de uma criança], revelam, que são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública.

O fundamento evocado é idôneo e não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Hipótese em que se constata fundamentação idônea para o decreto prisional, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (14kg de maconha), não havendo falar-se em ilegalidade da custódia cautelar. 2. Havendo indicação de fundamentação concreta para justificar a prisão processual, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 173766 MG 2022/0370819-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Concluo, assim, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade da conduta.

Assim, diante da demonstração da necessidade extrema pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1021674-97.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: DR. WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

VOTO (2º Vogal)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Eminentes pares!

Pedi vista para melhor análise acerca da divergência entre o voto do d. Relator e do 1º Vogal.

Vejamos.

O impetrante sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 – seria
“genérica e pautada tão somente em elementar do tipo penal e gravida abstrata do crime”
. Pede a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que
“não se extrai da conduta atribuída”
ao paciente
“o diferencial que recomenda o recolhimento cautelar”; “a quantidade de drogas apreendidas – 14kg de maconha – apesar de considerável, por si só, não é suficiente”
para justificar a medida constritiva,
“especialmente em razão dos predicados pessoais”
do paciente
; “o risco de reiteração delitiva [...] não ampara-se em elementos idôneos”
, razão pela qual concedeu parcialmente a ordem para
“substituir a prisão preventiva [...] por cautelares alternativas”
.

O d. 1º Vogal, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, denegou a ordem porque
“as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a forma acondicionada, [na geladeira dentro do quarto com a presença de uma criança], são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública”
.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente e mais 3 (três) coinvestigados [Fernando de Almeida Pereira, João Victor de Sousa Rodrigues e Carlos Eduardo dos Santos Ribeiro] em tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e nas apreensões de 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha
skunk
[massa total de 14kg –quatorze quilos–, 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) rolo de filme plástico e R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), em espécie, em residência [rua Rio Verde, nº 1111, bairro Jardim Maria Vidilina II, em Sinop/MT] previamente monitorada pelos policiais militares [Claudemir Felix da Silva e Adam Francisco Moreira].

O suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas composta por, pelo menos 4 (quatro) agentes e a apreensão de apetrechos [três balanças de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie – R$ 195,00–]
“demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar”
para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 558.833/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 30.6.2020).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento de que “a
necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar associação para o tráfico constitui fundamentação idônea para justificar a segregação da paciente
(STJ, AgRg no HC 735.983/CE – Relator Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023). No mesmo sentido: TJMT,
1026590-14.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.12.2023
.

Noutro giro, a maconha
skunk

“
possui natureza especialmente lesiva por concentrar índice de THC sete vezes maior que a maconha, pois enquanto nela a porcentagem desse princípio ativo chega a 17,5%, na maconha é de 2,5%”
(TJMS, AP 0000813-59.2020.8.12.0020 – Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 21.7.2022). Isso porque, [a
skunk
] é produzida em laboratório
“a partir do cruzamento genético e do cultivo hidropônico”
, sendo conhecida como “Super Maconha” em decorrência da
“concentração elevada de tetraidrocanabinol [...] resultando em experiências psicoativas mais intensas [...] incluindo o desenvolvimento de tolerância, dependência e problemas de saúde”
, de modo que
“após transpor a barreira da abstinência física, o indivíduo depara-se com conflitos emocionais e psicológicos, assim como possíveis desafios nos âmbitos familiar, social e de relacionamentos”
(disponível em
https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/
).

Frise-se que
“a espécie Skank é mais entorpecente que a maconha e o seu uso leva à alterações de serotonina e da dopamina no organismo, e fazem o indivíduo ter dificuldades de concentração por provocar danos aos neurônios [...] lapsos de memória e afeta a coordenação motora”
(SOUZA, Líria Alves de. "Skank";
Brasil Escola
. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/drogas/skank.htm
. Acesso em 12 de setembro de 2024).

Essa circunstancia [nocividade da droga] revela maior periculosidade ao meio social, notadamente ao se considerar que a quantidade de entorpecente [14kg], embora não seja expressiva, permitiria a distribuição de, ao menos, 14.000 (quatorze mil) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (TJRS, HC nº 70081969909 – Relator Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS – Relator Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

Registre-se que o inquérito policial ainda não foi concluído, de modo que a custódia cautelar mostra-se pertinente, ao menos até que seja formalizada a opinião delitiva (STJ, HC 543897/BA – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020), assegurando-se o exame pelo juiz da causa, que possui proximidade e horizontalidade do fato.

Com essas considerações, acompanha-se o 1º Vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024